Tribunal: TCU
Processo: 007.104/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5527/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relativos às sras. Roosseliny Pontes Silva, Rosiane Trindade dos Santos e Suzana Santos Libardi e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 007.104/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rogério Ferreira Marques (XXX.901.514-XX); Ronaldo dos Santos (XXX.569.924-XX); Roosseliny Pontes Silva (XXX.209.794-XX); Rosiane Trindade dos Santos (XXX.593.694-XX); Samela Rouse de Brito Silva (XXX.640.794-XX); Suzana Santos Libardi (XXX.511.974-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique a ocorrência de acumulação irregular de cargos públicos por parte dos srs. Rogério Ferreira Marques, Ronaldo dos Santos e Samela Rouse de Brito Silva e, em caso positivo, promova as diligências necessárias para verificar as medidas adotadas pelos respectivos órgãos, tais como a instauração de processo administrativo disciplinar e adoção de medidas com vistas a buscar a devolução de valores indevidamente recebidos pelos interessados nos períodos em que ocorreram as acumulações.